Tribunal: TCU
Processo: 008.411/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Averiguar possíveis irregularidades no processo de contratação de empresas de comunicação pelo governo federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, acerca de possíveis irregularidades na contratação, pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, de empresas prestadoras de serviços de comunicação digital para atender ao Sistema de Comunicação de Governo do Poder Executivo Federal (Sicom), conforme previsto no Edital 1/2024; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput, do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio de despacho, transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. notificar a prolação deste acórdão aos interessados.